Tribunal: TJBA
Processo: 8126146-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126146-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA FLAVIA DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do
consumidor. Recurso de apelação. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório fixado em primeiro grau abaixo dos parâmetros jurisprudenciais. Majoração
para R$10.000,00 (dez mil reais),
diante da gravidade da conduta e do porte econômico do réu. Honorários
sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação
. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a contrato bancário inexistente, reconheceu a ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O recurso visa à majoração do valor indenizatório e à fixação de honorários recursais, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes revela-se suficiente e proporcional ao dano experimentado; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de comprovação da contratação e da existência do débito pela instituição financeira confirma a ilicitude da negativação e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de indenização, mostra-se insuficiente para atingir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sobretudo diante da gravidade da conduta, da perda injusta de tempo útil do consumidor e do porte econômico da instituição financeira envolvida.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido, em casos análogos, que o valor de R$ 10.000,00 representa quantia adequada à compensação do abalo e ao desestímulo da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

7. A majoração da indenização harmoniza a decisão com os precedentes da Corte e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Com o provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8126146-29.2023.8.05.0001
, em que é apelante
ANA FLÁVIA DE JESUS GOMES

e apelada
BANCO
BRADESCO
S
/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.